Tribunal: TCU
Processo: 001.562/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações e recomendações expedidas à Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário em processo de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar se o arranjo institucional e as ações que vêm sendo adotadas pelos diversos órgãos do Poder Público asseguram a adequada supervisão e regulação técnica e econômica dos serviços de praticagem. Considerando que a Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil solicita prorrogação do prazo para dar cumprimento à deliberação desta Corte, em razão da "elevada complexidade do assunto e das providências que devem ser adotadas, aliado aos compromissos já assumidos pela DPC no ano de 2022, além das demandas extraordinárias impostas a esta Diretoria no período do recesso de fim de ano e início de 2023"; considerando a proposta da Seproc, pelo deferimento do pedido (peça 9); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 16/06/2023 o prazo para que a Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil dê cumprimento ao disposto nos subitens 9.3 e 9.4 e seus subitens do Acórdão 2707/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 001.562/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. 1.2. Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.